Tribunal: TJPA
Processo: 0008936-91.2019.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008936-91.2019.8.14.0063

APELANTE: DENILSON ROSARIO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO

0008936-91.2019.8.14.0063

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA DE NAZARÉ/PA.

APELANTE:

DENILSON ROSÁRIO DE OLIVEIRA.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28). IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS FIRMES E COERENTES. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE INDICAM A TRAFICÂNCIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA, FORMA DE ACONDICIONAMENTO E LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE VENDA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.

2.

A defesa pugna, principalmente, pela desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas (posse para consumo pessoal), sustentando a fragilidade do conjunto probatório quanto à destinação comercial do entorpecente. Subsidiariamente, requer a substituição da pena de prestação pecuniária por outra modalidade de pena restritiva de direitos, alegando hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se o conjunto probatório – notadamente os depoimentos dos policiais, a quantidade, a natureza e a forma de acondicionamento da droga, bem como as circunstâncias da prisão em flagrante – é suficiente para sustentar o decreto condenatório pelo crime de tráfico, afastando a tese desclassificatória para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese de desclassificação não merece acolhimento. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Laudo Toxicológico Definitivo e, principalmente, pela prova oral colhida em juízo.

5. Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão são harmônicos e coerentes ao descrever que a abordagem ocorreu em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, durante a madrugada, e que o apelante, ao avistar a viatura, tentou se evadir e se desfazer de um recipiente contendo parte da droga. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à validade de tais depoimentos como meio de prova idôneo.

6. As circunstâncias objetivas do flagrante, analisadas sob a ótica do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, afastam a tese de posse para consumo. A apreensão de
41 (quarenta e uma) petecas de "OXI"
, substância de alto poder destrutivo, fracionadas e prontas para a venda, somada ao local da abordagem, indicam inequivocamente a destinação comercial do entorpecente.

7. A alegação do apelante de que parte da droga era para seu consumo não o exime da responsabilidade pelo tráfico. É assente na jurisprudência que a condição de usuário não é incompatível com a de traficante, sendo comum que a venda de entorpecentes sirva como meio para sustentar o próprio vício.

8. O pedido subsidiário de substituição da pena pecuniária também não prospera. A pena de multa é sanção de caráter penal, cumulativa e de aplicação obrigatória, não cabendo sua isenção ou substituição em sede de apelação. Eventual impossibilidade de pagamento por hipossuficiência é matéria a ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, que possui os meios adequados para ajustar o cumprimento da pena à realidade financeira do apenado.

9. O acervo probatório é coeso e suficiente para um juízo de certeza, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e, no mérito,
improvido
, para manter integralmente a r. sentença condenatória, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33. Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 2.835.997/MS; STJ - AgRg no AREsp 2.340.649/SP; TJ-PA - Apelação Criminal 0001338-22.2020.8.14.0097.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
DENILSON ROSÁRIO DE OLIVEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, substituindo a pena corporal por duas restritivas de direitos.

Consta da denúncia que, no dia 12 de dezembro de 2019, por volta de 00h30min, o apelante foi preso em flagrante delito por policiais militares, na Rua Rose Blush, bairro Sol Nascente, em Vigia/PA, por trazer consigo e manter em depósito, para fins de tráfico,
41 (quarenta e uma) petecas de "OXI"
.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, na qual foram ouvidas as testemunhas de acusação e interrogado o réu, sobreveio a sentença condenatória.

Em suas razões (ID 17417778), a defesa pugnou pela desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), argumentando que não há provas suficientes da finalidade de tráfico. Subsidiariamente, requereu a substituição da pena de prestação pecuniária, dada a hipossuficiência do apelante.

Em contrarrazões (ID 17417792), o Ministério Público de 1º grau rebateu as teses defensivas, pugnando pela manutenção da condenação, ao argumento de que o conjunto probatório é robusto e demonstra inequivocamente a prática do tráfico de drogas.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em sua integralidade.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

2.1 Da Tese de Desclassificação para Uso Pessoal

No mérito, o recurso não merece provimento. A defesa busca a desclassificação da conduta do apelante para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, centrando sua argumentação na suposta fragilidade do conjunto probatório quanto à finalidade mercantil do entorpecente.

Contudo, uma análise detida e criteriosa dos autos conduz à conclusão oposta: a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram sobejamente comprovadas, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou em dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

O ponto de partida para a análise é a validade dos depoimentos dos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante. É cediço que, em nosso sistema processual, tais depoimentos, quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são dotados de fé pública e constituem meio de prova idôneo para embasar o decreto condenatório, mormente quando se mostram coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, como ocorre no presente caso. A alegação defensiva de que seriam "evasivos" não encontra respaldo na realidade processual; ao contrário, os relatos dos três policiais, embora com as naturais variações de perspectiva de quem vivencia uma ocorrência dinâmica, convergem nos pontos essenciais que caracterizam a traficância.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
reconhece a validade dos depoimentos policiais como fundamento para a condenação, especialmente quando corroborados por outras circunstâncias fáticas:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESPROVIMENTO. [...] A condenação foi fundamentada na quantidade e forma de acondicionamento da droga, bem como nos
depoimentos dos policiais, considerados idôneos e imparciais
. Para se concluir de forma diversa, é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos, o que, conforme a Súmula n. 7 do STJ, é vedado [...].

(AgRg no AREsp n. 2.835.997/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) – destaquei.

Ademais, a legislação impõe ao julgador o dever de analisar todo o contexto fático para determinar a finalidade da droga, conforme o § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Ao aplicarmos esse dispositivo ao caso concreto, a tese de posse para consumo pessoal é derruída por um conjunto de elementos objetivos e inequívocos:

a)
Quantidade e Natureza da Droga:
A apreensão de
41 (quarenta e uma) porções de "OXI"
, um derivado da cocaína de alto poder viciante e destrutivo, extrapola em muito o que se poderia considerar como porte para consumo pessoal de curto prazo. Trata-se de quantidade expressiva que, por si só, já constitui forte indício da traficância.

b)
Forma de Acondicionamento:
Este é um dos indícios mais contundentes. A droga não foi encontrada em um único invólucro, como seria de se esperar de um usuário que adquire uma quantidade para seu estoque pessoal. Pelo contrário, estava meticulosamente
fracionada em 41 (quarenta e uma) "petecas" individuais
, prontas para a venda a varejo. Essa forma de acondicionamento é a marca característica da atividade de tráfico.

c)
Local e Conduta do Apelante:
A abordagem não ocorreu em circunstâncias neutras. O apelante foi flagrado durante a madrugada em um terreno baldio que, segundo os depoimentos uníssonos dos policiais, é um
conhecido ponto de venda de drogas ("boca de fumo")
. Some-se a isso a sua conduta ao avistar a viatura: a tentativa de evasão e o ato de se desfazer de parte do material ilícito, conforme relatado por duas das três testemunhas, são comportamentos clássicos de quem está em plena atividade criminosa e busca evitar o flagrante.

Este
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
já se posicionou em casos análogos, valorando o conjunto de tais circunstâncias:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. [...] PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
As circunstâncias da prisão, a quantidade, a natureza e a forma como a droga estava acondicionada, somadas aos depoimentos dos policiais, são elementos suficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas, afastando a tese de que o entorpecente se destinava apenas ao consumo pessoal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - Apelação Criminal: 0001338-22.2020.8.14.0097, Relator: Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Data de Julgamento: 25/04/2022, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 27/04/2022) – destaquei.

Por fim, a confissão do apelante de que é usuário e que portava 15 petecas não tem o condão de afastar a imputação de tráfico. A condição de usuário não é excludente da traficância. Na realidade forense, é comum que o pequeno traficante comercialize entorpecentes justamente para sustentar o próprio vício. A posse admitida de parte da droga não invalida o robusto conjunto probatório que demonstra que a totalidade do material apreendido se destinava à difusão ilícita.

Portanto, diante de um acervo probatório coeso, harmônico e mais que suficiente para um juízo de certeza – composto pelos depoimentos policiais, pela quantidade, natureza e forma de acondicionamento da droga, e pelas circunstâncias da prisão –, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, que se destina a sanar dúvidas razoáveis, e não a sobrepor-se a um quadro de evidências claras e convincentes.

2.2 Do Pedido Subsidiário de Substituição da Pena Pecuniária

O pleito subsidiário de substituição da pena de prestação pecuniária por outra modalidade de pena restritiva de direitos, em razão da hipossuficiência do apelante, tampouco merece acolhida.

A pena de multa é uma sanção de natureza penal, de aplicação cogente e cumulativa com a pena privativa de liberdade no crime de tráfico de drogas, conforme preceitua o art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Sua exclusão ou substituição por este Tribunal violaria o princípio da legalidade.

A análise da capacidade econômica do apenado para o cumprimento da pena pecuniária é matéria afeta ao
Juízo da Execução Penal
, que é o competente para, diante da situação concreta do condenado, decidir sobre eventual parcelamento do valor ou, em casos extremos, a suspensão de sua exigibilidade, sem, contudo, isentá-lo da obrigação.

Nesse sentido, o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. [...] HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO EXECUTADO. [...] 3.
Constatado o inadimplemento da pena de multa [...], o Juízo da Execução Criminal deverá, antes de deliberar acerca da extinção da punibilidade, intimar o reeducando para efetuar o pagamento, [...] bem como oportunizando ao condenado comprovar, se for o caso, a absoluta impossibilidade econômica de arcar com seu valor
sem prejuízo do mínimo vital para a sua subsistência e de seus familiares. [...]

(AgRg no AREsp n. 2.340.649/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.) – destaquei.

Dessa forma, o pedido deve ser indeferido, ressalvando-se a competência do Juízo da Execução para analisar a questão.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré/PA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025